Tribunal: TJDFT
Processo: 0752331-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752331-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTEMPLACAR EMPREENDIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA AGRAVADO: FELIPE DE SANTANA MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros em nome de Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. e WFM Comércio e Intermediação Ltda., nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Felipe de Santana Machado. Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida. Argumenta que não participou da relação contratual firmada pelo Felipe de Santana Machado e atuou apenas como intermediadora financeira sem promessa de contemplação. Defende inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Alega que o arresto foi deferido com base em presunções genéricas de fraude e dilapidação patrimonial. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que exige prova robusta para arresto. Ressalta risco de periculum in mora inverso, pois a constrição compromete a saúde financeira da empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido (id 78826027). Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que determinou o arresto cautelar de valores das empresas Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. e WFM Comércio e Intermediação Ltda. A tutela de natureza cautelar de arresto, medida urgente prevista no art. 301 do Código de Processo Civil, visa assegurar a prática dos atos executivos. A sua concessão no caso concreto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo. O exame dos autos originários revela que as transferências bancárias foram recebidas por Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. e alguns contratos formalizados por WFM Comércio e Intermediação Ltda. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o arresto sobre o patrimônio da Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. e WFM Comércio e Intermediação Ltda . até o limite de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) para resguardar de possíveis desvios e eventual satisfação do débito (id 256364784 dos autos originários). No caso dos autos existem indícios relevantes que justificam a constrição patrimonial, como transferências bancárias realizadas para Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. e contratos formalizados por WFM Comércio e Intermediação Ltda., circunstâncias que indicam vínculo com a relação jurídica discutida. A medida constritiva foi fixada de forma proporcional, limitada ao valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) com a finalidade de resguardar a efetividade do crédito e impedir potenciais atos de esvaziamento do patrimônio. O arresto atua como ferramenta de contenção necessária para impedir eventual diluição da capacidade patrimonial de Contemplacar Empreendimentos e Intermediações Ltda. e WFM Comércio e Intermediação Ltda. até que se esclareça com a devida profundidade probatória o grau de participação de cada uma no evento danoso. A preservação cautelar de valores mostra-se adequada e necessária para garantir a utilidade prática da prestação jurisdicional. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória para apurar a existência de fraude e os efetivos danos materiais e morais sofridos por Felipe de Santana Machado, expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator